Tribunal: TJDFT
Processo: 0708151-18.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0708151-18.2019.8.07.0020 AGRAVANTE: ALEKSANDROS MEDEIROS DE LIRA, NILDOMAR LOPES DE ANDRADE AGRAVADA: CNF - ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS NACIONAL LTDA. DESPACHO ALEKSANDROS MEDEIROS DE LIRA e NILDOMAR LOPES DE ANDRADE se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam que o acórdão combatido se manteve omisso, conquanto tenham sido opostos embargos de declaração, restando configurado o prequestionamento da matéria. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido de ID 24611286 para que as publicações relativas à parte agravada sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado JEFERSON ALEX SALVIATO, OAB/SP 236.655. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018